Tribunal: TJPA
Processo: 0803574-72.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803574-72.2023.8.14.0051

APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

APELADO: FRANCISCO ALVES MARIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando omissão no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o INSS a implementar auxílio-doença com efeitos retroativos à data do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à inexistência de incapacidade na data de início do benefício fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão foi devidamente fundamentado, limitando-se à análise da data de início do benefício previdenciário.
4. O acórdão embargado considerou a data do requerimento administrativo como termo inicial, conforme entendimento consolidado em jurisprudência e precedentes aplicáveis.
5. Os embargos demonstram apenas a intenção de rediscutir o mérito, hipótese que não se enquadra nos limites previstos pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. recursos desprovidos.
Tese de julgamento
:
1. Não configurada omissão no acórdão embargado que analisou expressamente o termo inicial do benefício previdenciário, sendo inadequada a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
2. Termo inicial do benefício fixado na data do requerimento administrativo, inexistindo fundamento para alteração.

______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1475373/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 19/04/2018, DJe 08/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
contra Acórdão de ID nº 20326508, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Santarém /PA, nos autos da
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário
nº

0803574-72.2023.8.14.0051, ajuizada por
Francisco Alves Marim
, em face do INSS.

Em sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, para condenar o INSS a implementar o benefício previdenciário auxílio-doença por acidente de trabalho, com efeito retroativo à data do pedido administrativo.

Inconformado, o INSS interpôs
Apelação Cível
requerendo a modificação da sentença de primeiro grau afirmando que deve ser modificada a data do pagamento para retroagir a data de 15/10/2018.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Irresignado, o INSS opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a inexistência de incapacidade da data de início do benefício-DIB fixada na sentença. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso para que seja modificada a data da DIB e fixada em 15/10/2018.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange a inexistência de incapacidade da data de início do benefício-DIB fixada na sentença.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Destarte, imperioso destacar que o recurso interposto pelo INSS não questiona ser devido ou não o benefício de auxílio-doença deferido pelo juízo
a quo,
mas tão somente o termo inicial a ser adotado. Portanto, a análise recursal se atém apenas em relação este ponto.

Pois bem. Sem delongas, esclareço que o termo
a quo
a ser considerado para início do benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, na ausência deste, a partir da citação válida da autarquia, conforme os precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO/RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RECURSO INSURGINDO APENAS QUANTO A DATA A SER CONSIDERADA PARA INÍCIO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUIZO
A QUO
.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL.

DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001278-59.2009.8.14.0065 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. O LAUDO PERICIAL NÃO PODE SER UTILIZADO PARA FIXAR O MARCO INICIAL DA AQUISIÇÃO DE DIREITO A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DECORRENTES DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE. TERMO INICIAL: DATA DA CITAÇÃO NA AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.

1. O benefício de auxílio-doença, concedido judicialmente, deve ser concedido a partir da data do requerimento administrativo e, na sua ausência, na data da citação válida da Autarquia.

2. É firme a orientação desta Corte de que o laudo pericial não pode ser utilizado como parâmetro para fixar o termo inicial de aquisição de direitos, servindo, tão somente, para nortear o convencimento do Juízo quando à existência do pressuposto da incapacidade para a concessão do benefício.

3. Recurso Especial do Segurado provido para fixar o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo.

(REsp n. 1475373/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 8/5/2018.)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSADO NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

1. A Terceira Seção, ao apreciar recurso especial processado nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, reafirmou o entendimento de que, havendo indeferimento dos benefícios previdenciários de auxílio-acidente, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez no âmbito administrativo, o termo inicial fixar-se-á na data do requerimento.

2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.221.517/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 26.9.2011.)

In casu, verifica-se que o autor
/recorrido
requereu administrativamente a prorrogação do auxílio doença em 16/10/2017 (NB 620.540.796-9, ID nº87988482), de modo que essa data deve ser considerada para fins de cálculo de parcelas retroativas do benefício previdenciário.

Desta feita, deve ser
mantida
a sentença que julgou procedente o pedido inicial par condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar/restabelecer o auxílio-doença com efeitos retroativos ao pedido administrativo.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreado e fundamentado expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025